Tribunal: STF
Processo: HC 191566
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhony da Silva Soares, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 612.501/MG.
    O impetrante sustenta que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Argumenta que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a sua prisão temporária seria desprovida de motivação idônea, contrariando o disposto no artigo 93, IX, CF e no artigo 5º da Lei n.° 9.296/96 . 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão temporária ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da fundamentação da decisão ora questionada: 
    “ (…)
    Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. “
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Como visto, não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Presidente do STJ Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 612.501/MG, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Registro que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções penais da Comarca de Frutal/MG - ao acolher representação da autoridade policial, após manifestação favorável do Ministério Público, fez ver a necessidade da prisão temporária pelo prazo de 30 dias, nos seguintes termos:
                 (...)
    “Com relação à prisão temporária, faço constar que se trata de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, com prazo pre estabelecido de duração, cabível exclusivamente durante a fase preliminar de investigações quando a privação da liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável para a indicação de fontes de prova e obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no artigo 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89, assim como em relação aos crimes hediondos e equiparados(Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º), viabilizando a instauração da persecutio criminis in judicio
    Mais adiante acrescentou:
    “após detida análise, tenho que estão presentes os requisitos da concessão do pedido, na medida em que há nos autos fundados indícios da prática de crime elencado na Lei nº 11.343/2006, tratando-se a diligência em comento de medida de primordial relevância para a colheita probatória e eventual instrução processual”.
    Colhe-se, ainda, da decisão indeferitória de liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que segue:
    “Indefiro a liminar requerida, ante a ausência dos requisitos genéricos (fumus boni iuris e periculum in mora) autorizadores da sua concessão. Que preste a douta Autoridade apontada como coatora as informações de praxe em 05 (cinco) dias. Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020. 
    No caso, tenho que a decisão que decretou a temporária partiu de elementos concretos, uma vez que decorreu de investigações voltadas apurar o tráfico de drogas. Tais elementos, conforme consta nos autos surgiram a partir da prisão em flagrante de Félix Morais Rosa, e da extração de conversas telefônicas do aparelho deste último, no qual colhidos indícios de que o paciente atuaria como fornecedor de maconha para o grupo investigado, concluindo o julgador pela indispensabilidade da medida.
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de custódia cautelar (assim como a sua manutenção) seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    Nesse sentido, o ato que se busca desconstituir, ao menos à primeira vista, não merece reparos.
    Com essas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente